Tribunal: TCU
Processo: 007.897/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2789/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.897/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Amorim Brandao (XXX.902.071-XX); Elvis Leandro dos Santos (XXX.523.851-XX); Fernando de Oliveira (XXX.805.249-XX); Inara Santana Ortiz (XXX.077.711-XX); Jose Celso de Castro (XXX.713.786-XX); Keila de Oliveira Diniz (XXX.206.235-XX); Lucas Santana de Moura (XXX.452.393-XX); Marcelo Cardoso dos Santos (XXX.577.421-XX); Mariane Alves de Andrade e Silva (XXX.039.551-XX); Tatiane Yonamine Miyahira Soares dos Santos (XXX.783.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.